Tribunal: STF
Processo: RE 115236
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO.
EM SE TRATANDO DE SABER SE O RECORRIDO TEM, OU NÃO, DIREITO AO
REENQUADRAMENTO DETERMINADO PELA LEI ESTADUAL 3640, DE 5.1.1978,
NÃO HÁ DUVIDA ALGUMA DE QUE A PRESCRIÇÃO DIZ RESPEITO A PRETENSAO
A ESSA SITUAÇÃO FUNCIONAL NOVA (E, PORTANTO, AO DENOMINADO FUNDO DE
DIREITO), E NÃO AS PRESTAÇÕES MENSAIS QUE DO CORREM DE SITUAÇÃO
FUNCIONAL INQUESTIONAVEL E QUE NÃO SÃO PAGAS, OU O SÃO, MAS EM
QUANTUM INFERIOR AO DEVIDO.
SUCEDE,POREM, QUE O ARESTO RECORRIDO, INTERPRETANDO O DIREITO LOCAL
(O QUE E INSUSCEPTIVEL DE REVISÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA
280), ENTENDEU QUE, NO CASO, A INÉRCIA ERA DEVIDA AO ESTADO, QUE,
SEM PRAZO, DEVERIA REALIZAR O ENQUADRAMENTO DE OFICIO. ASSIM SENDO
DESSA DECISÃO - COMO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - NÃO COMECA A
CORRER O PRAZO DE PRESCRIÇÃO AO ENQUADRAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, POIS OS ARESTOS
TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO TRATAM DESSA CIRCUNSTANCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.